Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a decisão proferida no Juízo a quo (ID. Num. 198287129 no processo de origem) deferindo a caução oferecida pela Agravante para que possa fazer o levantamento da quantia depositada, havendo inclusive a liberação do valor pretendido para a Recorrente, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse de agir neste aspecto. I. Brasília, 28 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator